Tribunal: TJDFT
Processo: 0736347-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736347-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato dos Agentes de Trânsito do Distrito Federal – SINATRAN/DF Agravados: BRB Serviços S/A Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Agentes de Trânsito do Distrito Federal – SINATRAN/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0716339-30.2024.8.07.0018. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 63989544). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator